Tribunal: TJMT
Processo: 1026500-08.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1026500-08.2020.8.11.0001
Origem: QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: KESIANA QUIRINO DE AZEVEDO
Recorrida: KENNIA RONDON DE ASSIS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 09/10/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. SALÃO DE BELEZA. DEFINIÇÃO DE CACHOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRATATIVA PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR DO TRATAMENTO NÃO CUMPRIDO. DANO MATERIAL DEVIDO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente KESIANA QUIRINO DE AZEVEDO postula reparação por danos morais e materiais, em razão de resultado diverso do pretendido em tratamento capilar realizado pela Recorrida.
2. Em 16/12/2019 as partes firmaram contrato de prestação de serviço onde a Recorrida realizaria procedimento para reestruturar e definir os cachos em “cem por cento”, conforme Termo de Responsabilidade colacionado no ID 74613954.
3. Ocorre que o resultado final foi diverso do esperado, situação que ensejou uma tratativa de devolução do valor pago pelo procedimento, conforme se observa pelas conversas por aplicativo de mensagem colacionadas pela Recorrente, onde a parte Recorrida por inúmeras vezes posterga a devolução do valor, mesmo confirmando a todo momento a obrigação de restituir.
4. Diante do ocorrido, diversas cobranças foram feitas, bem ainda a Recorrida procurou resolver o imbróglio por diversas vias, conforme procedimento n.o 295705/2020.
5. Restou comprovada a excepcionalidade do caso concreto, em razão das tentativas de resolução do problema na seara administrativa por parte da consumidora, apta a configurar o dano moral.
6. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
7. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026500-08.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KESIANA QUIRINO DE AZEVEDO - CPF: 045.751.291-19 (RECORRENTE), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), KENNIA RONDON DE ASSIS - CPF: 011.759.252-84 (RECORRIDO), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021